Tribunal: TJPA
Processo: 0005728-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005728-35.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

APELADO: MATILSON JOSE MESQUITA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1002, DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA REFERENTE A PARCELA DA RESCISÃO DO CONTRATO QUE DEVERÁ FLUIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTES AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005728-35.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA

EMBARGADA: MATILSON JOSE MESQUITA SILVA DIAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por

BERLIM INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA
em face do Acórdão n. 16346375, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Breve retrospecto

Na origem (id. 11305571 – PÁG. 3), a parte autora assevera que adquiriu unidade autônoma de nº 1505 da Torre Parcelas, no Condomínio Torres Dumont, situado no município de Belém/PA. Prosseguiu aduzindo que a demandada não cumpriu com a data de entrega do empreendimento estipulada. Assim, pugnou pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, além da rescisão contratual, dentre outros pedidos.

Tutela de urgência parcialmente deferida ao id. 11305601 – pág. 1 para declarar a resilição judicial do contrato de promessa de venda e compra firmado com as rés a partir da data da propositura da ação.

Contestação apresentada ao id. 11305603 – pág. 1.

Réplica ao id. 11305623 – pág. 1.

Sobreveio SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA pelo que transcrevo a parte dispositiva (id. 11305630 – pág. 1):

“(...)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para:

a)

Declarar rescindido o contrato de promessa de venda e compra pactuado entre as partes, reafirmando a tutela concedida anteriormente (fls. 135-136).

b)

Condenar a ré Berlim Incorporadora Ltda. a restituir à parte autora a quantia paga referente à unidade adquirida, acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada evento (pagamento) (Súmula 43 do STJ).

c)

Condenar a ré Berlim Incorporadora Ltda. ao pagamento pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor do dano moral deve ser corrigido pela SELIC a partir da condenação;

d)

Condenar a ré Leal Moreira Imobiliária Ltda. à devolução do valor recebido referente à comissão de corretagem, acrescido de correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir do pagamento efetuado pelo autor;

e)

Indeferir o pedido de nulidade da cláusula de prorrogação da data de entrega da obra, por entender que não é abusiva, pois se demonstra razoável e compatível com o tipo de negócio jurídico firmado entre as partes.

f)

Indeferir o pedido de pagamento da multa contratual em razão do atraso, ante a cumulação com os lucros cessantes, conforme o exposto;

g)

Condenar a ré ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação. ...”

Nas razões recursais da APELAÇÃO CÍVEL (id. 11305633 – pág. 1), a parte apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da recorrente LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA. No mérito, aduzem (i) a necessidade de observância da cláusula 10.8 do contrato celebrado entre as partes a autorizar a retenção de 50% do valor pago; (ii) a inexistência de conduta ilícita pelas recorrentes e/ou a ausência de comprovação de ofensa a honra ou à imagem a justificar a indenização por danos morais; (iii) a impossibilidade de restituição dos valores pagos à título de comissão de corretagem. Assim, pugna pelo provimento do presente recurso e reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões ao recurso.

Sobreveio a DECISÃO MONOCRÁTICA negando provimento ao recurso id.13799801:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA/EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS/DEMANDADAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUSIVE QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRECEDENDES DO C. STJ. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformadas a BERLIM INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA interpuseram AGRAVO INTERNO id. 14291701 alegando impossibilidade de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, eis que devidamente prevista no contrato.

Arguiu que inexistem danos morais a serem indenizados, pois o atraso na entrega do imóvel não gera danos à imagem ou à honra do autor.

Por fim, alega que os juros moratórios sobre o montante a ser pago devem fluir somente após o trânsito em julgado da presente demanda.

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões às id. 14513980 refutando os argumentos e requerendo a manutenção do decisium.

No Id. 16346375, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos que segue:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DUPLICATA. INADEQUAÇÃO DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA NÃO PROVIDENCIADA NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDO E DESPROVIDO

Em 19/10/2023, a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e a BERLIM INCORPORADORA LTDA opôs Embargos de Declaração no Id. 16593178, arguindo a existência de omissão com relação a incidência dos juros moratórios, em virtude da pacificação do Tema n°1002/STJ, que estabeleceu
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”

Ao final, pede que que seja suprida a omissão suscitada
para que seja modificado o Acórdão Embargado para reconhecer que os juros moratórios deverão ocorrer após o trânsito em julgado, consoante o tema 1.002, do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID. 16709439.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, entendo que assiste razão aos Embargantes, devido o Acórdão não ter abordado que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, devem observar o Tema Repetitivo 1002, vejamos:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

(REsp 1740911/DF, Acórdão publicado em 22/08/2019 e Trânsito em Julgado em 13/09/2019)

Assim, verificada a omissão o recurso deve ser provido, para que o termo inicial dos juros de mora sobre a parcela da rescisão do contratado, observe o Tema Repetitivo 1002.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para sanando a omissão, determinar que o termo inicial de juros moratórios referente a parcela da rescisão de contrato inicie a partir do trânsito em julgados destes autos, consoante o Tema Repetitivo 1002, do STJ, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024